Tribunal: TJDFT
Processo: 0703937-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO SECURITÁRIA DE INDENIZAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. PREJUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA.
1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, é assegurada a gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
1.1. Nos termos da Súmula n. 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
2. No caso da concessão desse benefício a pessoas jurídicas, mostra-se cabível o deferimento do pedido quando o pagamento das custas do processo puder interferir no regular desenvolvimento das atividades empresariais ou quando estiver comprovadamente demonstrada, através de documentação probatória, a dificuldade econômico-financeira alegada.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.